Tribunal: CARF
Processo: 19647.004468/2006-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004468/2006-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
FCAP FLORESTAL DE COM ADM E PARTICIPAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73/76) interposto em face de decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 62/66) que
julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 10/12 e 19/20), referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2002 (Imposto: R$ 2.990,00; juros de mora: R$
1.990,71; e multa de ofício: R$ 3.363,75), tendo como objeto o imóvel denominado
“ENGENHO CAETENDE”.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 13/18), o contribuinte não
comprovou as áreas de utilização limitada e por não ter prestado os esclarecimentos solicitados a
multa de ofício foi agravada. .
Na impugnação (e-fls. 25/27), em síntese, se alegou:
(a) Ilegitimidade passiva.
(b) Ausência de Fato Gerador.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004468/2006-08
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004468/2006-08

Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 62/66), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
FATO GERADOR DO ITR
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o proprietário, o
titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de imóvel rural, assim definido
em lei, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer
um deles, nos termos do art. 31 do Código Tributário Nacional.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE
ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria, objeto da autuação, a respeito da qual o
contribuinte não se manifestou expressamente.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Intimado do Acórdão em 05/01/2009 (e-fls. 67/69), o contribuinte interpôs em
04/02/2009 (e-fls. 73) recurso voluntário (e-fls. 73/76), em síntese, alegando:
(a) Ilegitimidade passiva. O imóvel jamais pertenceu à recorrente. A FCAP faz
parte de grupo societário, sendo COTONIFÍCIO MORENO S/A a empresa
principal e sucessora da antiga COTONIÈRE BELGE BRASILIENNE que a
propriedade ENGENHO CATENDE em 1907, hoje pertencendo ao
Município do Moreno. Da área original, quase nada sobrou em face de
desapropriações, invasões diversas e adjudicação. O pouco que resta pertence
ao Cotonifício Moreno S/A e não a FCAP, conforme certidões. A existência
de um grupo econômico não autoriza o lançamento, pois a FCAP nasceu
muito tempo depois da principal (Cotonifício Moreno), todas ações,
desapropriações, são sempre propostas contra a principal por ser a sucessora e
ter cada empresa, individualmente, seus bens. Além disso, o ENGENHO
CATENDE foi objeto de garantia e posterior, adjudicação nos autos do
PR0C.224.1083.000025-9, tendo por partes COTONIFÍCIO MORENO e
BANCO DO BRASIL S/A. A certidão cartorária prova todo o exposto acima,
de modo que, as áreas narradas na mesma são as decorrentes do ENGENHO
CATENDE (porções “A”, “B”, “E” e “F”, haja vista que, toda a cidade da
Moreno é o própria ENGENHO e ele é o Município e se algo resta é de
propriedade do COTONIFÍCIO. Logo, o ITR deve ser cobrado a quem de
direito.
(b) Mérito. Ausência de Fato Gerador. Não prospera a alegação da decisão
recorrida de a impugnação não ter enfrentado o mérito, pois a defesa afirmou
ser a multa indevida e discutiu o mérito sob o prisma de a obrigação tributária
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004468/2006-08

somente ser imposta por intermédio da posse (arrendamento) ou da
propriedade e a inexistência da propriedade enseja a inexistência do fato
gerador. Não há no Município de Moreno propriedade da recorrente, não
podendo tal prova ser ignorada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/01/2009 (e-fls. 67/69), o recurso
interposto em 04/02/2009 (e-fls. 73) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. No caso concreto, há que se perquirir se
o recorrente era proprietário, titular do domínio útil (enfiteuta ou foreiro) ou possuidor com
animus domini, inclusive o usufrutuário, ou responsável tributário em face do imóvel
“ENGENHO CAETENDE”, cadastrado na RFB sob o NIRF no 120175-1, a se considerar o fato
gerador ocorrido em 01/01/2002.
Não consta dos autos o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, logo não
há como se precisar o imóvel ou os imóveis abrigados no NIRF no 120175-1 [Município do
Cartório/UF, o número do Ofício de Registro de Imóveis, o número(s) da(s) Matrícula(s),
número(s) e data(s) do registro(s)/averbação(ões), livro(s) folha(s) ou ficha(s) e área(s) (ha)].
O recorrente carreou aos autos Certidão de Cartório de Imóveis atestando a
inexistência de assentamentos registrais em seu nome, mas não fez prova de ser este o único
cartório do local do imóvel e nem de que o imóvel não envolve mais de um Município. Além
disso, o recorrente menciona integrar grupo econômico.
Diante desse contexto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29) para que a Receita Federal, carreando aos autos a
documentação em que se alicerçar, responda aos seguintes quesitos:
(a) Qual a situação cadastral do imóvel rural “ENGENHO CAETENDE”,
cadastrado sob o NIRF no 120175-1, no que toca ao exercício de 2002 (fato
gerador 01/01/2002)? Em face do cadastro, qual o Município do Cartório/UF,
o Código Nacional de Serventia e número do Ofício de Registro de Imóveis,
o número(s) da(s) Matrícula(s), número(s) e data(s) do
registro(s)/averbação(ões), livro(s) folha(s) ou ficha(s) e área(s) (ha) ?
(b) Em face do constante na(s) Matrícula(s) do(s) imóvel(is), quem constava como
proprietário/titular do domínio útil (enfiteuta ou foreiro)/possuidor com
animus
domini
(inclusive
usufrutuário),
do
imóvel
“ENGENHO
CAETENDE”, cadastrado sob o NIRF no 120175-1, no que toca ao exercício
de 2002. A resposta a este quesito deve ser instruída com cópia integral
da(s) Matrícula(s) atualizada(s) pertinente(s) ao(s) imóvel(is) constantes do
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004468/2006-08

cadastro como a integrar o “ENGENHO CAETENDE”, cadastrado sob o
NIRF no 120175-1.
(c) Não constando o recorrente (FCAP FLORESTAL DE COM ADM E
PARTICIPAÇÃO) como proprietário/titular do domínio útil (enfiteuta ou
foreiro)/possuidor com animus domini (inclusive usufrutuário), em face da
matrícula do imóvel ou dos dados cadastrais constantes dos sistemas da
Receita Federal, detecta-se algum fato passível de lastrear sua vinculação ao
imóvel ou proprietário/titular do domínio útil (enfiteuta ou foreiro)/possuidor
com animus domini (inclusive usufrutuário), a justificar a apresentação da
Declaração de ITR de 2002 pelo recorrente, inclusive como responsável
tributário?
(d) Diante dos elementos colhidos, há algum fato a ser destacado não
contemplado pelos quesitos anteriores?
O recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital